Tribunal: TJDFT
Processo: 0748598-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748598-66.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: NOVA FARMA ESTRUTURAL DROGARIA E PERFUMARIA LTDA, EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Autor, Banco do Brasil S/A, em face da r. sentença (ID 72734836) que, nos autos da Ação Monitória ajuizada em desfavor de Nova Farma Estrutural Drogaria e Perfumaria e Outro, julgou parcialmente procedentes o pedido inicial e os pedidos reconvencionais, nos seguintes termos: “Diante de tais fundamentos, ACOLHO EM PARTE os embargos monitórios e JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), com incidência de juros remuneratórios de 3,3% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês a partir do vencimento da primeira parcela (17.5.2023) emulta convencional de 2% sobre o débito,devendo-se amortizar do débito os créditos debitados em 17.2.2023 (R$ 1.400,75), 24.2.2023 (R$ 13.199,27) e 17.3.2023 (R$ 61,81), devidamente atualizados. A contar da propositura da demanda (27.11.2023), sobre o saldo devedor, não incidirá mais os encargos contratuais, mas correção monetária pelo INPC e juros legais (1% ao mês até a nova redação do art.406 do CPC).Quanto à reconvenção ofertada pela empresa ré, JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIFOS RECONVENCIONAISpara declarar a nulidade da cobrança dos juros de carência em 17.01.2023 e fixar o vencimento antecipado da dívida como sendo a data do vencimento daprimeira parcela do principal (17.5.2023).Por conseguinte, resolvo o feito, com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em relação à lide principal, ante a derrota substancial, condeno os demandados solidariamente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigos 85, §2o e 86, parágrafo único do CPC. Quanto ao pleito reconvencional, em face da sucumbência recíproca na proporção 2/3 para a parte ré-reconvinte e 1/3 para o banco-reconvindo, condeno as partes nas despesas processuais em tal proporção, assim como ao honorários advocatícios, fixados em 12% (dez por cento) sobre o proveito econômico (valor referente ao excesso de cobrança a ser apurado na fase de cumprimento de sentença), com fundamento nos artigos 85, § 2o e 86 ambos do CPC.” Nas razões recursais (ID 72734840), defende, em síntese, a legalidade da cobrança dos encargos pactuados, sustentando que a parte contratante aderiu livremente ao contrato, com plena ciência das condições e encargos incidentes, não havendo qualquer vício de consentimento ou cláusula abusiva que justifique a revisão contratual. Invoca o princípio do pacta sunt servanda e cita precedentes jurisprudenciais que reconhecem a validade dos contratos de adesão e a possibilidade de capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, como no caso dos autos, refutando, assim, a imposição de revisão contratual, ante a ausência de demonstração inequívoca de abusividade. No tocante à reconvenção, impugna a condenação proporcional imposta na sentença, sustentando que, embora tenha havido êxito parcial nos embargos, a parte embargante foi substancialmente vencida, devendo ser considerada sucumbente para fins de aplicação do §2o do art. 85 do CPC/15, com condenação integral ao pagamento dos honorários advocatícios. Pugna, ainda, pela aplicação equitativa dos honorários, nos termos do §8o do art. 85 do CPC/15, diante do valor elevado da causa (R$ 383.371,18) e da ausência de complexidade na demanda, citando precedentes do c. STJ e de Tribunais estaduais que reconhecem a possibilidade de arbitramento equitativo em tais hipóteses. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja julgada totalmente procedente a Ação Monitória e improcedente a Reconvenção, com a reforma da condenação imposta na sentença, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais. Contrarrazões dos Apelados pugnando pelo não provimento do recurso (IDs 72734845 e 72734847). Em uma primeira análise do feito, constatou-se divergência entre o decidido na r. sentença recorrida e os argumentos expostos nas razões recursais, razão pela qual a parte Apelante foi intimada para esclarecer possível violação à dialeticidade (ID 75514617). Em resposta, o Recorrente refutou a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade e reiterou o conhecimento e julgamento do recurso (ID 75859328). É o relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, verifica-se que o d. Juízo a quo, ao apreciar a controvérsia, reconheceu a higidez formal da Cédula de Crédito Bancário como prova escrita apta à ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC/15, além de declarar a legalidade da capitalização mensal dos juros e da adoção da Tabela Price. No entanto, quanto aos juros de carência, consignou que a cobrança realizada em 17/1/2023 não encontrava respaldo contratual, afigurando-se, por conseguinte, abusiva. Assentou, ainda, que o vencimento antecipado da dívida não poderia ser operado em razão do inadimplemento de encargos acessórios, como os juros de carência, mas apenas em virtude do não pagamento das parcelas principais, cuja primeira venceria em 17/5/2023. No tocante à cumulação de encargos, afastou a alegação de abusividade, ante a inexistência de comissão de permanência e por estarem os encargos expressamente previstos em contrato e em consonância com a jurisprudência consolidada. Assim, reconheceu a constituição do título executivo judicial no montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), acrescido de juros remuneratórios de 3,3% (três vírgula três por cento) ao mês, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 17/5/2023, além de multa contratual de 2% (dois por cento). Determinou, contudo, a amortização dos valores pagos em 17/2/2023, 24/2/2023 e 17/3/2023, devidamente atualizados, bem como que, a partir da propositura da ação, em 27/11/2023, os encargos contratuais fossem substituídos por correção monetária pelo INPC e juros legais, em razão da resolução contratual por inadimplemento Na reconvenção, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da cobrança dos juros de carência em 17/1/2023 e fixar o vencimento antecipado da dívida em 17/5/2023. Ao final, fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na lide principal e em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido na reconvenção, observando-se a sucumbência recíproca, na proporção de 2/3 em favor dos Réus/Reconvintes e 1/3 em favor do Banco Autor/Reconvindo. Ocorre que a Apelação interposta pela parte Autora (ID 72734840) não impugnou especificamente os aludidos fundamentos, notadamente no que concerne: (i) à ausência de previsão contratual para a cobrança dos juros de carência em 17/1/2023; (ii) à fixação do vencimento antecipado apenas em 17/5/2023, ante a ausência de previsão contratual para vencimento antecipado da dívida por inadimplemento de juros de carência; (iii) à amortização dos valores pagos em 17/2/2023, 24/2/2023 e 17/3/2023; (iv) à substituição dos encargos contratuais por encargos legais após a propositura da ação; e (v) à fundamentação da procedência parcial da reconvenção, restringindo-se a defender, genericamente, a legalidade dos encargos contratualmente pactuados, sob o argumento de que a parte contratante aderiu livremente ao ajuste, com plena ciência das condições nele previstas. Além disso, no que tange à fixação dos honorários, o Apelante defende o desacerto do pronunciamento judicial, que o teria condenado “ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa” (ID 72734840, pág. 7) (grifou-se). Aduz que, sendo o valor da causa exorbitante (R$ 383.371,18), “fica evidente a violação da decisão contra o entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de aplicar honorários equitativos nos casos em que o valor da causa é exorbitante” (ID 72734840, pág. 9). Contudo, diversamente do que asseverado no Apelo, a base de cálculo indicada na r. sentença foi o valor da condenação, na demanda principal, e sobre o proveito econômico obtido, na reconvenção, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença. Dessa forma, constata-se que as teses lançadas no Apelo estão dissociadas dos fundamentos da r. sentença. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico desta eg. 8a Turma: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.1. Reconhecida a circunstância de que a apelação se limitou à reprodução do teor dos embargos à execução, sem, contudo, impugnar especificamente os fundamentos pelos quais a sentença rejeitou a defesa típica deduzida pelos devedores executados, não se conhece do recurso.2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1886971, 0747891-98.2023.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2024, publicado no DJe: 11/07/2024.) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1839955, 0731833-14.2023.8.07.0003, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2024, publicado no DJe: 11/04/2024.) Destarte, uma vez que os argumentos aduzidos para a reforma da r. sentença estão dissociados dos fundamentos do julgado, impõe-se o não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da congruência, conforme disposto no art. 932, III, do CPC/15. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pela parte Autora. Majoro os honorários de sucumbência devidos pelo Apelante em 1% (um por cento) sobre o valor fixado na origem, tanto em relação ao pedido principal quanto ao pedido reconvencional, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator